Tribunal: STF
Processo: HC 195959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinícius Luís Pereira Silva, advogado, em benefício de Wilton Ferreira da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 134.740.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em 22.12.2018, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
    Em 14.10.2019, o paciente foi condenado às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva mantida na sentença – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 134.740 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a sentença não trouxe qualquer fundamento idôneo que justifique a manutenção da custódia provisória do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade”.
    Sustenta que “o paciente é primário (…), residente e domiciliado em Botucatu/SP, não tem envolvimento com organização criminosa, portanto é desnecessária à mantença da prisão antes de transitar em julgado a referida sentença (…)”.
    Afirma que “a fundamentação suscitada pelo juízo para mantença do paciente em cárcere é estritamente na gravidade abstrata do delito, ou seja, não há fundamentação no caso concreto para manter o paciente preso cautelarmente”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante o exposto, configurado o constrangimento ilegal, requer-se a concessão de liminar em favor do paciente, expedindo-se alvará de soltura para que ele aguarde o julgamento do writ em liberdade. 
    Ao final, após o recebimento das informações da digna autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, revogando-se a prisão preventiva decretada, o que poderá ser combinado com alguma das cautelares diversa da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, de modo que o paciente possa responder a eventual ação penal em liberdade, por ser medida de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 134.740.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, enfatizando a apreensão de grande quantidade de droga (1,9 quilos de cocaína) e de balança utilizada para o tráfico, e a existência de condenações anteriores do paciente pelo crime de roubo:
    “Flagrante formalmente lícito. Há indícios suficiente de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas pelo qual o indiciado foi preso. Consta que em posse dele foi apreendido 1.900 Kg de cocaína, em porção única, além de uma balança de precisão e colher de resquícios dessa droga. Segundo relatado, a DISE local obteve formações de que o indiciado guardava drogas para o tráfico. Mediante mandado de busca e apreensão, adentraram ao imóvel em que reside o indiciado e no guarda roupa encontraram os objetos supracitados. De outro lado, impõe-se nesse caso a prisão preventiva, a qual é autorizada pelos incisos I e II do art. 313 do CPP. O crime é apenado com pena máxima superior a 4 anos e o indiciado, de acordo com sua folha de antecedentes, é reincidente, registrando condenações por crime de roubo. Bem por isso, reputo que não são adequadas aqui as medidas cautelares diversas de prisão, notadamente porque não seriam suficientes a inibição do suposto tráfico de drogas que vinha praticando o indiciado, uma vez que tal conduta pode ser praticada sem distinção de hora e lugar. Acrescenta-se a circunstância da elevada quantidade de droga apreendida e o artefato (balança) encontrado no mesmo local, o que induz a ideia de que o indiciado vinha comercializando drogas. Por fim, como sabido, o tráfico de drogas impulsiona tantos outros crimes, o que recomenda a segregação cautelar daqueles que fazem disso o seu meio de vida. Portanto, a fim de garantir a ordem pública, converto a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP. Expeça-se mandado de prisão nestes termos”.
    Ao condenar o paciente às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e trinta e três dias multa, pela prátia do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o magistrado de primeira instância salientou a grande quantidade de entorpecente apreendido e a existência de condenação anterior do paciente, considerada como maus antecedentes na dosimetria da pena.
    Negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade sob os fundamentos de que as circunstâncias do crime foram graves e de que haveria risco de fuga:
    “Preso durante o processo, com maior razão deverá o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra o réu de sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliado à quantidade da pena imposta que, convidativa à evasão, indica que, solto, certamente se evadirá ao seu cumprimento. Recomendem-se na prisão onde ele se encontra. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena”.
    Sobre o risco de fuga apontado na sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão pelo qual denegada a ordem em habeas corpus impetrado em favor do paciente, salientou que o paciente já tinha sido condenado por roubo e empreendido fuga durante o cumprimento da pena, permanecendo foragido por quase cinco anos:
    “Em análise mais atenta, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, verifica-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou a contento a manutenção da custódia cautelar do paciente, mencionando as circunstâncias graves que cercaram a ação, aptas a justificar sua decisão, quais sejam, a quantidade considerável de drogas e a apreensão de uma balança, que foram citadas ao longo da sentença. 
    Nítido, assim, que a manutenção da prisão do(a) paciente não careceu de fundamentos, dadas as considerações ali apresentadas, ainda que sucintas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal (“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões [...]”). 
    Além disso, o receio de fuga vislumbrado pela autoridade coatora em sua sentença foi também abordado no parecer da d. Procuradoria de Justiça de folhas 235/240 destes autos, como se percebe o seguinte trecho: 
    “Mas não é só por este fato que a prisão preventiva se faz necessária e que a causa de diminuição de pena deixará de ser aplicada, pois ao analisar a folha de antecedentes do paciente acostada aos autos de origem, verifica-se que é portador de maus antecedentes, já que há condenação por crime de roubo. E se ainda não bastasse, durante o cumprimento de pena, já teria inclusive empreendido fuga e permanecido foragido por quase 5 anos. Ou seja, há provas concretas de já ter frustrado a aplicação da lei penal, o que demonstra ser imperiosa a manutenção da prisão preventiva.” 
    Além disso, não deve ser ignorado o fato de que em razão da sentença condenatória, não há apenas indícios de autoria delitiva, mas provas seguras. Deste modo, não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de “Habeas Corpus”, pelo que deve ser mantida a custódia cautelar do(a) paciente”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pelas instâncias antecedentes, é de se concluir não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo risco de reiteração delitiva, e o risco de fuga, motivos idôneos para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal justifica-se ante a intenção do investigado de embaraçar a investigação e a existência de risco de fuga do distrito da culpa. Precedentes: HC 178.189-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2020; HC 175.153-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/12/2019; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2018.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 183.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE PARA A SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RISCO DE FUGA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.918-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico Internacional de Drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…)
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, notadamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (130 kg de cocaína). 
    5. Rejeição da preliminar de deslocamento do feito para julgamento do Plenário do STF.
    Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 145.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva” (HC n. 139.654, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida” (HC n. 134.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).
    9. A “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado - satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes - encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Na espécie em exame, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a grande quantidade de entorpecente apreendido e o risco de reiteração delitiva. 
    A custódia cautelar foi mantida na sentença condenatória tendo em vista as graves circunstâncias em que o delito foi praticado e o risco de o paciente empreender fuga.
    Aplicável a orientação de que “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008).
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 
    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora